Tribunal: TJBA
Processo: 8071409-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071409-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. IPTU.

IMUN
IDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE DE ECON
O
MIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E EXCLUSIVO.
CABIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista, afastando a incidência de IPTU sobre seus imóveis. A parte agravante sustenta o descabimento da imunidade, ao argumento de que a parte agravada atua em regime concorrencial, com finalidade lucrativa. Preliminar de não conhecimento do recurso foi suscitada nas contrarrazões, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que reconhece imunidade tributária em sede de Ação de Execução Fiscal; e (ii) estabelecer se sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e sem caráter concorrencial faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução que não o extingue, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a preliminar de não conhecimento do recurso.

A decisão agravada não extinguiu o feito executivo, razão pela qual se qualifica como interlocutória, conforme jurisprudência do STJ, não sendo cabível apelação..

A imunidade tributária recíproca estende-se às sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial de forma exclusiva e sem intuito lucrativo, segundo entendimento do STF.

A análise da legislação de criação e do estatuto social da agravada evidencia que sua atuação dá-se na execução de políticas públicas habitacionais, sem finalidade lucrativa ou atuação em regime concorrencial, enquadrando-se nos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte para fruição da imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em feito executivo que reconhece imunidade tributária, mas não extingue o processo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial de forma exclusiva, sem intuito lucrativo e fora de regime concorrencial, fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 150, VI, a; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 253472/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 25.08.2010; STF, RE nº 858893/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 22.04.2024; STF, ACO nº 3640/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1952524/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1901120/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.04.2021; TJ-RS, Apelação 5026118-60.2023.8.21.0001, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8071409-45.2024.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e
a
gravad
a
,
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. - URBIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por descabimento,
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12